Tribunal: TJES
Processo: 0005660-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005660-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO POR FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a nulidade da prova por suposta violação de domicílio; (ii) a insuficiência probatória; (iii) a dosimetria da pena; e (iv) a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial no domicílio foi legítimo, justificado por fundadas razões e situação de flagrante, dada a visualização de armamento em local aberto e desprotegido, com autorização dos ocupantes.
4. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, autorizando a prisão em flagrante e o ingresso em domicílio sem mandado judicial.
5. A autoria e materialidade delitivas foram demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais, válidos como prova.
6. A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes, com respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 1.077), mesmo que as condenações pretéritas não configurem reincidência.
7. A fixação do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela reincidência e pelos antecedentes negativos, conforme previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“O crime de posse ilegal de arma de fogo, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito e fundada suspeita.”

“Condenações pretéritas não alcançadas pela reincidência podem ser valoradas como maus antecedentes para exasperação da pena-base.”

“É legítima a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente, mesmo em condenação inferior a 4 anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 10.826/03, art. 14, caput; CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 431.828/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.04.2018, DJe 09.05.2018;
TJES, ApCrim 038180001828, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, 2ª CCrim, j. 11.03.2020, DJES 16.03.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005660-26.2023.8.08.0048

APELANTE: PATRICK GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK GONCALVES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, conforme r. sentença em doc. ID n° 62231552. A pena imposta a Patrick Gonçalves dos Santos foi de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, a nulidade das provas produzidas em razão da alegada violação ilegal de domicílio.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, argumenta a insuficiência probatória para a comprovação da autoria delitiva , alegando que as armas e munições apreendidas pertenciam a Cleyton, que teria confessado a propriedade do material.

No mérito, contesta a dosimetria da pena , pleiteando a reforma da r. sentença para que seja readequada a pena-base, com a valoração neutra da circunstância judicial dos antecedentes criminais e a fixação da pena no mínimo legal.

Por fim, busca a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, qual seja, o aberto ou, no máximo, o semiaberto , aduzindo que a pena fora fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais são favoráveis, e que a reincidência, por si só, não seria suficiente para agravar o regime.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões , pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das provas obtidas, a validade da dosimetria da pena e a manutenção do regime prisional fixado na sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer , opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Vitória/ES, 11 de julho de 2025.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005660-26.2023.8.08.0048

APELANTE: PATRICK GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Patrick Gonçalves dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A defesa pleiteia a nulidade das provas por violação de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e a fixação de regime prisional mais brando.

1. Da Alegação de Nulidade da Prova por Violação de Domicílio e Insuficiência Probatória

A defesa alega, de forma prioritária, a nulidade das provas por violação de domicílio, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada, sob o fundamento de que os policiais teriam adentrado na residência sem mandado judicial e sem a devida autorização, e que a narrativa policial seria inverossímil, não havendo justa causa ou elementos que denotassem fundadas razões para o ingresso. Sustenta que a palavra dos policiais não possui presunção de veracidade e que, mesmo havendo ilícitos na residência, a entrada policial sem investigação prévia e documentada é indevida.

Contudo, não assiste razão à defesa do apelante. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, mas prevê exceções, como o caso de flagrante delito. No presente caso, a situação de flagrância se configura.

O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que, por si só, autoriza a prisão em flagrante e o ingresso policial no domicílio a qualquer hora, independentemente de mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões.

No caso dos autos, os policiais militares foram informados de que dois indivíduos, cada um portando uma arma de fogo, haviam acabado de entrar em uma residência amarela. Ao chegarem ao local, avistaram, por uma janela não murada, os denunciados sentados em um sofá e duas armas de fogo em cima de uma bancada. Essa visualização de armas de fogo, em uma casa sem muros e com a janela aberta, configura uma situação de fundada suspeita e flagrante delito que justifica o ingresso dos policiais.

Ademais, os policiais militares relataram em juízo que entraram no imóvel com a autorização dos próprios denunciados. O fato de os policiais não terem filmado a abordagem não invalida suas ações, tampouco a palavra dos agentes públicos. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais é válido como meio de prova, especialmente quando em consonância com os demais elementos dos autos e não demonstrada suspeita de imparcialidade.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUANDO CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CUSTODIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade 'guardar' é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial. No caso, os policiais militares perceberam o paciente em movimentação típica de tráfico e resolveram abordá-lo, ocasião em que o acusado entrou em luta corporal com um dos milicianos a fim de desarmá-lo e se evadiu do local, deixando cair um estojo contendo diversos entorpecentes. Ato contínuo, diante da informação de que o paciente teria se ocultado em determinada residência, se dirigiram ao local e lá adentraram, realizando a prisão em flagrante do ora paciente, bem como apreensão de diversas drogas. Nesse contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão. [...] Habeas corpus não conhecido" (HC 431.828/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018-grifei).

Assim, a alegação de nulidade da prova por violação de domicílio é manifestamente improcedente, haja vista a presença de fundadas razões para o ingresso policial e a autorização dos ocupantes.

No que concerne à alegada insuficiência probatória, a defesa afirma que não há provas de que Patrick Gonçalves dos Santos tivesse cometido o delito, pois as armas seriam de propriedade exclusiva de Cleyton. Entretanto, a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão (fls. 21), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 23), Laudo Pericial (fls. 118/125) e pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram a apreensão das armas no interior da residência.

Ainda que Cleyton tenha confessado a propriedade de uma das armas, o fato de o apelante Patrick estar no mesmo local, com conhecimento da existência do armamento irregular (conforme seu próprio interrogatório: "sabia que Cleiton havia levado uma arma para sua residência") , e diante do contexto fático de sua presença na residência com as armas, configura a posse ou guarda compartilhada, o que é suficiente para a caracterização do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, que abrange diversas condutas, como "possuir" ou "guardar" arma de fogo. A prova dos autos, incluindo os depoimentos policiais, que são idôneos, corrobora a autoria.

Deste modo, é forçoso concluir que a condenação encontra sólido lastro probatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de materialidade ou insuficiência de provas.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa contesta a dosimetria da pena, pleiteando a valoração neutra dos antecedentes criminais e a fixação da pena-base no mínimo legal. Alega que a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, quando a reincidência não mais pode ser reconhecida, configura "Direito Penal de Autor" e viola o "direito ao esquecimento".

Conforme se extrai dos autos e das contrarrazões, o apelante ostenta mais duas condenações criminais transitadas em julgado (processos nº 0007641-66.2018.8.08.0048 e 0009819-85.2018.8.08.0048), que, embora não configurando reincidência para fins de agravamento na segunda fase da dosimetria (pelo período depurador), podem e devem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase, para exasperar a pena-base. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, admitindo a valoração negativa de condenações transitadas em julgado que não caracterizam reincidência para fins de antecedentes criminais. A aplicação do art. 59 do Código Penal permite ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal, observando as circunstâncias judiciais, entre elas os antecedentes. A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, considerando a pluralidade de antecedentes criminais, o que se mostra razoável e proporcional.

A despeito da citação de precedentes do STF que abordam o "direito ao esquecimento", a tese majoritária dos Tribunais Superiores permite a utilização de condenações pretéritas para fins de valoração dos antecedentes criminais, mesmo após o período depurador da reincidência, desde que devidamente fundamentado, o que ocorreu no caso concreto.

Nesse diapasão, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Acre:

“
APELAÇÃO CRIMINAL, TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO MERITÓRIO PEDIDO DE DECOTE DA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL MAUS ANTECEDENTES COM FIXAÇÃO DA PENA DO APELANTE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DO QUANTUM UTILIZADO NO TOCANTE À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE AO FIXAR FRAÇÃO ACIMA DOS PARAMETROS FIXADOS PELO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O conceito de maus antecedentes, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal. O STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais. Valoração negativa fundada no caso concreto; No caso dos autos, houve apenas a citação da fração exasperadora no tocante à primeira fase dosimétrica à razão de 1/7 (um sétimo), sem acréscimo de qualquer fundamentação que justificasse a exasperação da fração indicada pelo STJ, logo, devendo ser aplicado o quantum de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente; Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-AC - Apelação Criminal: 00001855320228010005 Capixaba, Relator.: Des Denise Bonfim, Data de Julgamento: 09/09/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024)”.

3. Da Fixação do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por fim, a defesa pugna pela fixação de regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), alegando que a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos e que, ainda que o apelante seja reincidente, as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, permitindo o abrandamento do regime.

Entretanto, o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabelece que o regime aberto é aplicável a condenados não reincidentes, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. No caso em tela, o apelante é reincidente. Embora a Súmula nº 269 do STJ admita a fixação de regime prisional intermediário para o reincidente com pena igual ou inferior a 4 anos, a aplicação de regime mais gravoso pode ser justificada pela análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No presente caso, a pena imposta foi de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão , mas a existência de três condenações criminais anteriores, utilizadas como maus antecedentes, demonstra a gravidade concreta da conduta do apelante e sua inclinação à prática delitiva. Assim, a fixação do regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a 4 (quatro) anos, está devidamente justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes, em conformidade com o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência que permite a imposição de regime mais severo ao reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais (como os antecedentes) não são favoráveis.

Nesse ínterim, trago à baila julgado desta Egrégia Corte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147, CAPUT, DO CP, C/C LEI Nº 11.340/06) LESÃO CORPORAL TENTADA POSSIBILIDADE RESISTÊNCIA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DEMONSTRADOS TESE SUBSIDIÁRIA - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na situação em análise, a vítima apresentou versão coesa e fidedigna dos fatos nas duas oportunidades em que foi ouvida, de maneira que deve ser conferida maior valor a sua versão. 2. Para a caracterização do crime de resistência (art. 329, CP) é necessária que a violência empregada pelo agente seja ativa, ou seja, ultrapasse os meios necessários a desvencilhar-se da prisão, empregando violência ou ameaça ao agente público, como na hipótese dos autos em que o apelante entrou em luta corporal com o policial militar. 3. Não há como manter a condenação pelo delito de ameaça, quando a descrição dos fatos pelo policial militar sequer proporciona identificar o mal injusto proferido pelo apelante. 4. No caso dos autos, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do CP. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180001828, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - Grifei.”.

Diante do exposto, em conformidade com as provas dos autos e a legislação aplicável, a decisão recorrida não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.